Tribunal: TCU
Processo: 033.152/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Pará, em cumprimento ao subitem 1.7.1 do Acórdão 1476/2018-TCU-Plenário, em face da inexecução parcial do objeto do Convênio 3008/2006 (Siafi 591119), celebrado com a referida Fundação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Pará, em cumprimento ao subitem 1.7.1 do Acórdão 1476/2018-TCU-Plenário , em desfavor do Sr. Helder Zahluth Barbalho, Prefeito de Ananindeua/PA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, do Sr. Coaraci de Souza Dias, fiscal de obra, e da Círculo Engenharia Ltda., em face da inexecução parcial do objeto do Convênio 3008/2006 (Siafi 591119), celebrado entre a referida Fundação e o Município de Ananindeua/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Pará e aos responsáveis.